Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-30.2023.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO.

Pleito de absolvição por atipicidade material decorrente do princípio da insignificância ou crime impossível, com pleito subsidiário de dispensa da multa penal e das custas processuais.

1) Mérito. Das provas. Materialidade e autoria que bem arrimam a solução condenatória. Atipicidade material. A)

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO.

Pleito de absolvição por atipicidade material decorrente do princípio da insignificância ou crime impossível, com pleito subsidiário de dispensa da multa penal e das custas processuais.

1) Mérito. Das provas. Materialidade e autoria que bem arrimam a solução condenatória. Atipicidade material. A) Princípio da insignificância. Inviável a tese advogada. O apelante, que é reincidente, sequer faria jus, a rigor, ao benefício da forma privilegiada, legalmente previsto. Não poderia ser apaniguado com solução de maior abrangência. Concorrência entre os critérios do "crime de bagatela", na linha do C. STF. Precedentes. – B) Crime impossível. Descabimento. Súmula no 567 do C. STJ. Condenação mantida.

2) Dispensa de pagamento. A) Multa Penal. Impossibilidade. Multa que se trata de preceito secundário do delito e, portanto, de aplicação obrigatória. B) Custas processuais. Descabimento. Mesmo diante da concessão da gratuidade de justiça, fato é que o pagamento não será dispensado, mas sim sobrestado, na forma do artigo 804 do CPP. Além disso, no tocante às disposições da Lei no 1.060/50 sobre a assistência judiciária, aplicadas por analogia, tem-se entendido que o beneficiário da gratuidade será condenado ao pagamento das despesas processuais (custas, por sucumbência), sem prejuízo de tais obrigações permanecerem sob condição suspensiva, durante o prazo legal, até sua extinção, se o caso.

Negado provimento.